Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR. INSERÇÃO MERCADO TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO. QUANTUM ARBITRADO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de alimentos, mantendo a obrigação alimentar em favor da filha maior, matriculada em curso superior, e majorando a pensão alimentícia para atender ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve (i) a manutenção da obrigação alimentar em favor de filha maior, mesmo após atingida a maioridade, diante da dependência econômica e matrícula em curso superior; e (ii) a majoração do valor fixado, considerando a condição financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda que tem problemas de saúde.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
4. Durante a menoridade, vige a presunção de que os filhos necessitam dos pais para amparo de um núcleo mínimo de subsistência de que exsurge o dever de prestar alimentos, tendo como um dos eixos de fundamentação para tanto os deveres decorrentes do poder familiar (artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil).
5. Em regra, a obrigação alimentar cessa com o fim do poder familiar, isto é, quando os filhos completam 18 (dezoito) anos de idade. Todavia, a maioridade civil não tem o condão de, automaticamente, tornar a pessoa plenamente capaz de prover o seu sustento.
6. O atingimento da maioridade do filho, por si só, não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando, de modo que não impõe o desamparo completo dos pais no que tange ao dever de prestar os alimentos, transmudando-se as bases do dever de prestá-los agora não mais pelo eixo do poder familiar (artigo 1.635, III, do Código Civil), mas como decorrência das relações de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil), pois os direitos à educação, à moradia e à alimentação constituem garantias fundamentais e precisam ser preservados.
7. Nas ações de fixação, exoneração e/ou de redução da verba alimentar, após o alimentando atingir a maioridade civil, importa comprovar circunstâncias que impliquem ainda na dependência financeira, bem como tecer considerações acerca da real situação das partes litigantes, a fim de possibilitar a fixação de alimentos de forma justa e equânime, com o propósito de atender o disposto na lei substantiva civil.
8. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, sendo certo que a limitação de idade aos 24 (vinte e quatro) anos é apenas um parâmetro para auxiliar o magistrado, de forma que é plenamente possível o pensionamento para depois dessa idade, desde que demonstrada, de forma efetiva, a necessidade do alimentando.
9. Demonstrada a possibilidade financeira do genitor e a necessidade da filha, que está matriculada em curso superior e tem problemas graves de saúde, o valor da verba alimentar fixado pelo magistrado deve ser majorado, visando observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.
11. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e § 1o; CF/1988, arts. 1o, III, e 229.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953125, 0710359-63.2023.8.07.0010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024; Acórdão 1945074, 0713690-62.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024;Acórdão 1275694, 07132561520198070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023.